Tribunal: TJDFT
Processo: 0720053-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. MATRÍCULA. RECUSA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR.

1. Instituições privadas de ensino devem obrigatoriamente matricular crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza. Art. 28 da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), art. 2°, parágrafo único, inc. I, alínea f, da Lei n. 7.853/1989, que dispõe sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (Corde) e art. 3°, inc. IV, alínea a, da Lei n. Lei n. 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

2. A Resolução n. 1/2017 do Conselho de Educação do Distrito Federal não pode ser utilizada para a imediata recusa de matrícula de criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), ao argumento de que a turma desejada possui outra criança na mesma condição. Deve-se levar em consideração o caso clínico da criança, seu comportamento e comprometimento social, de forma a avaliar o impacto no processo de ensino e aprendizagem da criança e do restante da turma.

3. A imediata recusa em realizar a matrícula de criança na turma desejada em virtude de possuir Transtorno do Espectro Autista (TEA) consubstancia causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade, de forma a ser devida a reparação dos danos morais.

4. O valor a ser fixado para reparação dos danos morais deverá observar as seguintes finalidades: compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais da vítima, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, de acordo com os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.

5. Reparação do dano moral mantida em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

6. Apelação desprovida.